Tribunal: TJSP
Processo: 1021808-72.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Juros moratórios. Taxa de 8,10% ao mês para o período de inadimplência. Nulidade parcial da cláusula. Violação ao limite legal e da Súmula 379 do STJ. Revisão, para que, em período de inadimplência, a incidência dos juros moratórios seja limitada à taxa de 1% ao mês,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Juros moratórios. Taxa de 8,10% ao mês para o período de inadimplência. Nulidade parcial da cláusula. Violação ao limite legal e da Súmula 379 do STJ. Revisão, para que, em período de inadimplência, a incidência dos juros moratórios seja limitada à taxa de 1% ao mês, não capitalizados.
2. Juros remuneratórios em patamares abusivos. Restituição em dobro do indébito. Inovação processual no âmbito recursal, a impedir o conhecimento de tais matérias por este Tribunal.
3. Honorários advocatícios devidos ao patrono da autora bem fixados, equitativamente, em R$ 1.600,00, em razão da simplicidade da demanda e do seu decaimento parcial, além do módico valor do proveito econômico obtido pela sua cliente (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o e Tema 1.076 do STJ). Os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios não vinculam o juízo no arbitramento por equidade, pois não se pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto.
4. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora desprovido, na parte conhecida.